Tribunal: TJPA
Processo: 0809202-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809202-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TACYLLENI PATRICIA BRITO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08092029820238140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA, COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA SERÁ NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08092029820238140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, inconformado com decisão prolatada no agravo de instrumento movido por TACYLLENI PATRICIA BRITO DA COSTA.

Diz o Banco embargante que: “O v. acórdão deu parcial provimento a aplicação das astreintes que condenou o embargante a restituição do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conforme informado nos autos, trata-se de obrigação impossível de ser cumprida neste momento, face a ocorrência da venda do bem em 17/03/2021, consoante se verifica da nota fiscal”.

“No caso em debate, a multa foi fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial consubstanciada na devolução do bem ao embargado, que aliás, tal providência é impossível de ser cumprida, verificando que a imposição de pagamento da multa no valor arbitrado, não se mostra viável admiti-la. A multa em questão, dado ao valor exorbitante fixado pelo juízo “a quo”, que deveria ter a finalidade de garantir a efetividade de processo, por si só, causa enriquecimento sem causa para a outra parte (artigo 884 do CC), tendo o condão apenas de buscar uma punição ao embargante. Desta forma, com amparo nos princípios da proporcionalidade e, da razoabilidade, como, de resto, buscando evitar o enriquecimento indevido, deve ser reformada tal decisão a fim de revogar a aplicação da multa.

Outro fato que deve ser levado em consideração por Vossas Excelências, é o fato de que a multa diária sob análise, não bastasse a ausência de justa causa para a sua manutenção, fato é que, desde a sua imposição até a presente data, não houve a intimação pessoal do embargante para o cumprimento da obrigação imposta, o que a torna inexigível”.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08092029820238140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido, o que não lhe cabe razão.

Afirmo isso pois, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC Em verdade, a recorrente
deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Em relação a fixação da multa imposta, é certo que tem por objetivo, incentivar, ou mesmo, forçar a parte renitente a cumprir a obrigação imposta, bastando o mero atendimento da ordem para que se torne inexigível.

Conforme o artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC).

Para a fixação da multa há a necessidade de se verificar a proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a capacidade financeira dos requeridos, a natureza da obrigação a ser cumprida e o fim pretendido.

No presente caso, não vejo por que reduzir a multa imposta, que está compatível com a razoabilidade e proporcionalidade. No caso em que restar impossibilitada a restituição do bem aprendido, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. O valor do veículo indicado pela tabela Fipe é o que melhor representa o valor de mercado do bem e, portanto, se mostra suficiente para reparar o dano causado pelo credor fiduciário com a venda antecipada do veículo.

Quanto a intimação pessoal do embargante para o cumprimento da obrigação imposta, não ter sido realizada, observo que a intimação do devedor para cumprir obrigação que lhe foi imposta será na pessoa do Advogado constituído nos autos, o que ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/09/2024